Tribunal: TJDFT
Processo: 0720460-71.2023.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FACULDADE DO ADVOGADO. POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO NOS PRÓPRIOS AUTOS. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Ação ajuizada pelo autor, representado pelo advogado Domingos da Silva Neto, que obteve sentença homologatória de acordo e extinção do processo com resolução do mérito.
2. O Juízo determinou ao advogado que requeresse o cumprimento de sentença relativo aos honorários sucumbenciais em autos apartados, sob fundamento de evitar confusão processual.
3. O advogado opôs embargos de declaração, rejeitados. Interpôs apelação para afastar a exigência de autos apartados, alegando violação dos arts. 23 e 24, §1o, da Lei no 8.906/1994, do art. 402 do CC e ofensa aos princípios da celeridade e da duração razoável do processo.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se é lícito ao Juízo determinar, de ofício, a abertura de autos apartados para o cumprimento de sentença relativo aos honorários advocatícios de sucumbência, ainda que o advogado manifeste interesse em executá-los nos próprios autos.
III. Razões de decidir
3. O art. 24, § 1o, da Lei 8.906/1994 assegura ao advogado a faculdade de promover a execução dos honorários sucumbenciais nos mesmos autos da ação em que atuou, se assim lhe convier.
4. A jurisprudência do TJDFT reconhece que não cabe ao Juízo impor a abertura de autos apartados para o cumprimento de sentença de honorários advocatícios, uma vez que essa decisão compete exclusivamente ao advogado credor.
5. A imposição de autos apartados contraria os princípios da economia, da celeridade e da razoável duração do processo, sobretudo quando não há risco de confusão processual, como no caso em exame, em que a controvérsia principal foi encerrada por acordo homologado.
IV. Dispositivo
6. Deu-se provimento ao apelo do advogado da autora para cassar a r. sentença e determinar que o cumprimento de sentença relativo aos honorários sucumbenciais seja processado nos próprios autos.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei 8.906/1994, arts. 23 e 24, § 1o; Código Civil, art. 402; CPC/2015, arts. 523 e 924, III.
Jurisprudência citada: TJDFT, Apelação Cível 0746281-98.2023.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 11.09.2024, DJe 26.09.2024; TJDFT, Apelação Cível 0714620-38.2022.8.07.0000, Rel. Des. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 29.09.2022, DJe 20.10.2022.